Tribunal: TJDFT
Processo: 0734031-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DESPACHO Intime-se a credora LINDALVA BARBOSA DE ARAÚJO para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o verso do documento de identificação de modo a comprovar a sua data de nascimento e CPF. Publique-se. Guará/DF, 19 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto